Tribunal: STF
Processo: HC 74644
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO S.T.F.
PROCESSO CRIMINAL CONTRA PREFEITO MUNICIPAL.
REVELIA. NULIDADES.
1.      Tendo sido o decreto de revelia mantido pelo Tribunal de
Justiça, compete ao Supremo Tribunal Federal, originariamente,
julgar o "Habeas Corpus" também nesse ponto.
2.      Como demonstrado no parecer do Ministério Público
federal, a revelia foi bem decretada e mantida e as nulidades
argüídas não se caracterizaram, estando o processo em fase de
julgamento no Tribunal de Justiça, competente para julgar ação penal
contra ex-Prefeito Municipal, por crime que teria sido praticado
durante o exercício do mandato.
3.      "H.C." indeferido.